Tribunal: STF
Processo: AI 541451
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEVIDO
   PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível haver situação
   concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de
   se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é
   próprio, de outro, descabe confundir a ausência de
   aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma
   contrária aos interesses do recorrente.